Tribunal: TJBA
Processo: 8179504-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179504-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: GETULIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1– Mantida a condenação ao fornecimento do medicamento prescrito, considerando a primazia do direito fundamental à saúde e a vedação de cláusulas contratuais restritivas que esvaziem a finalidade do contrato de assistência suplementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179504-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
GETULIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .